Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO ÚNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual.
2. Para configurar a hipótese de abandono da causa, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC.
3. O procedimento da busca e apreensão ainda se mostra útil ao autor, sendo incabível a extinção prematura sob o pretexto de perda superveniente do interesse de agir, porquanto não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo.
4. Recurso conhecido e provido.